Tribunal: TJMT
Processo: 1080975-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080975-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CILENE BERNADETH DA SILVA - CPF: 034.564.521-95 (RECORRENTE), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1080975-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1080975-69.2024.8.11.0001

Recorrente:

Cilene Bernadeth da Silva

Recorrida
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de comprovação de residência em nome próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovante de residência em nome próprio impede o acesso ao Poder Judiciário e a regular tramitação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, não havendo exigência legal de que o comprovante de residência esteja em nome próprio.

O artigo 319 do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deve indicar o domicílio e a residência dos litigantes, sem impor a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de residência em nome próprio.

A extinção prematura do feito impede a análise do mérito e fere o princípio do amplo acesso à justiça, tornando necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovante de residência em nome próprio não impede o acesso ao Poder Judiciário nem constitui requisito da petição inicial, sendo suficiente a indicação do domicílio e da residência do autor.

A exigência de comprovação documental do endereço deve ser analisada com razoabilidade, admitindo-se documentos em nome de terceiros e declarações de residência como elementos suficientes para verificação do domicílio.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5o, XXXV; Código de Processo Civil, artigos 319 e 321.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1002695-08.2020.8.11.0007, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.09.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1080975-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1080975-69.2024.8.11.0001

Recorrente:

Cilene Bernadeth da Silva

Recorrida
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Cilene Bernadeth da Silva.

Ação:

de indenização por dano material e moral.

Origem:
7o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 175955118)
:
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil, por entender que não houve comprovação da residência da parte da recorrente, impossibilitando a verificação da competência territorial no caso concreto.

Recurso Cível Inominado
(Id. 176142997): defende a reforma da sentença, sob o fundamento de que foi juntada comprovação de residência em nome do companheiro e declaração de endereço, por não possuir comprovante em nome próprio. Afirma que não é requisito legal a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio.

Contrarrazões
(Id. 178153159)
:
defende a manutenção da sentença e pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1080975-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1080975-69.2024.8.11.0001

Recorrente:

Cilene Bernadeth da Silva

Recorrida
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela parte consumidora, diante da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito sob o fundamento de que a requerente não juntou comprovante de endereço em nome próprio, o que impossibilitaria a análise da competência territorial.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência de obrigatoriedade legal em apresentar comprovante de residência em nome próprio para que possa ser exercido o direito de acesso ao poder judiciário.

A sentença merece reforma, pois,

conforme será demonstrado, o texto normativo não condiciona o direito de acesso ao judiciário à existência de comprovação de residência em nome próprio.

Com efeito, o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Cumpre destacar que a determinação de emenda da inicial, ou a decisão que indefere a petição inicial, conforme inteligência do artigo 321 do Código de Processo Civil, somente é lícita quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

No caso, houve a intimação da parte Recorrente para que promovesse a juntada de comprovante de endereço.

Naquele momento processual, a parte consumidora se manifestou nos autos, esclarecendo que o comprovante de endereço foi apresentado em nome do seu companheiro, uma vez que não possui comprovação de endereço em nome próprio (id. 175861329).

Os requisitos da petição inicial estão elencados no rol do artigo 319 do Código de Processo Civil.

Art. 319. A petição inicial
indicará
:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico,
o domicílio e a residência do autor
e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

Analisando o dispositivo normativo supra colacionado, a legislação determina que a petição inicial deve apenas indicar o endereço da parte litigante, inexistindo obrigação legal para a juntada de comprovante de residência em nome próprio.

Em situações como a presente, já manifestou entendimento a nossa Turma Recursal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320 E 321 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo, porquanto, ALÉM DE NÃO CONSTITUIR REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL, a parte colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado.” (N.U 1002695-08.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025